Tribunal: STF
Processo: HC 232181
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 850.079/SP (e-doc. 12).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, e denunciado, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297 (uso de documento público falso) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; e 16, caput (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e 16, § 1º, inc. III (porte ilegal de artefato explosivo ou incendiário), da Lei 10.826, de 2003 (e-doc. 5). A prisão foi decretada, inicialmente, em 27/03/2013 (e-doc. 3) e afastada, por excesso de prazo, em 30/04/2015 (e-doc. 7).



    3. Em 07/10/2019, o Juízo de origem condenou o paciente a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 dias-multa, e indeferiu o direito de recorrer em liberdade, restaurando a prisão preventiva (e-doc. 9), cujo mandado foi cumprido em 20/12/2019 (e-doc. 10).



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    5. Na Petição/STF nº 109.356, de 2023, os impetrantes noticiam que a 5ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental interposto em face do ato ora impugnado, razão pela qual “não há mais óbice em relação à Súmula 691/STF, cuja superação se pedia na inicial deste Habeas Corpus” (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Consulta ao andamento do processo-crime na origem revelou o julgamento da apelação defensiva, em 28/11/2023. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 6 anos e 15 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Na ocasião, ainda, foi reavaliada a prisão cautelar, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando-se a permanência dos motivos que a ensejaram. Embargos de declaração foram rejeitados, em 04/03/2024. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 27/03/2024 para o paciente e em 19/04/2024 para o Ministério Público (processo nº 3001928-30.2013.8.26.0114). 



    7. Diante da notícia do trânsito em julgado da condenação, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, uma vez voltado ao afastamento da prisão preventiva do paciente. 



     



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.   



Ministro André Mendonça



Relator